Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÕES DECLARADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.

1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). No caso dos autos, a declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo. Embora tenha renda bruta superior ao limite estabelecido pela Resolução no 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal, as condições particulares do agravante o caracterizam como hipossuficiente. Demonstrada que a embargante não pode custear as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, necessária a reforma da decisão agravada para deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.2 – Recurso conhecido e provido.

gp